Tribunal: TJDFT
Processo: 0754730-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754730-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROGERIO DA COSTA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O agravante sustenta que o agravado não tem legitimidade ativa porque recolhia contribuição ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta Fundacional das Autarquias Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser). Alega que o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta Fundacional das Autarquias Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser) contempla o cargo público do qual o agravado é titular. Avalia que a presente execução deve ser rechaçada pelo princípio da especialidade, uma vez que está embasada no título judicial prolatado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). Argumenta que a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios definiu os requisitos cumulativos para legitimar os servidores a figurar no polo ativo da execução: ocupar cargo na Administração direta distrital à época e ser representado exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). Assegura que o Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ser calculado apenas sobre a atualização monetária do valor principal e corrigido até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, com o intuito de evitar juros sobre juros. Afirma que a incidência do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) é necessária a partir de 9 de dezembro de 2021 nas condenações que envolvem o Poder Público, sem anatocismo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia recursal consiste em examinar se o agravado possui legitimidade ativa para propor o presente cumprimento de sentença. Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença em análise originou-se da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. É certo que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) tem legitimidade extraordinária para propor ação de tutela coletiva de direitos dos servidores da Administração Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Essa prerrogativa, no entanto, não exclui as regras de legitimação para agir (legitimatio ad causam) que se referem à pertinência subjetiva da demanda, tanto em relação ao polo ativo como ao passivo. A análise das fichas financeiras anexadas aos autos originários demonstra que o agravado exercia, ao tempo da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/1997, o cargo de técnico de apoio fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, órgão integrante da Administração direta do ente distrital. As referidas fichas financeiras também demonstram que o agravado era filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) e ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta Fundacional das Autarquias Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser).[1] A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, devido às controvérsias sobre a matéria em debate. A tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21 foi a seguinte: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Não há dúvidas de que o agravado era filiado concomitantemente ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) e ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta Fundacional das Autarquias Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser) na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/1997. A representação simultânea por mais de um ente sindical afasta a legitimidade ativa do agravante para executar o título judicial que se formou na Ação Coletiva n. 32.159/1997 nos termos da tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 21. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS N.o 32.159/97. preliminar de ilegitimidade ativa. DEFINIÇÃO DO TEMA POR MEIO DO IRDR 21 DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE E. TJDFT. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 1. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal, da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. 2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, acrescidas de correção monetária e juros. Referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020. 3. Por meio do IRDR 21, a c. Câmara de Uniformização deste e. TJDFT definiu que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, de sorte que os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 4. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, fixou-se a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) 5. Tendo em vista que a agravada era representada por sindicato próprio e específico da sua categoria (SINDAFIS/DF), forçoso o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa para a causa, nos termos em que definido no IRDR 21 (processo no 0723795-75.2023.8.07.0000). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. (Acórdão 1956133, 0738747-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.) Concluo que o agravado não tem legitimidade ativa para propor o presente cumprimento de sentença. O acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa prejudica a incursão nas demais teses suscitadas no agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 213037392 dos autos originários